Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-24.2023.8.11.0013
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002188-24.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[CONVENIENCIA MORAES LTDA - CNPJ: 18.415.615/0001-44 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARVALHO VILELA MORAES - CPF: 052.755.641-63 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. TEMA REPETITIVO 986. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA-LIMITE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente. A ação foi ajuizada em 25/04/2023, sem decisão liminar vigente até 27/03/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e, em caso afirmativo, se a sentença que afastou essa inclusão deve ser reformada, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar os REsps 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), firmou a tese de que a TUST e/ou a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, por comporem o valor da operação de fornecimento de energia elétrica.

4.

A modulação de efeitos fixada pelo STJ resguarda apenas os contribuintes beneficiados por decisão liminar ou tutela provisória vigente até 27/03/2017, ou que tenham sentença transitada em julgado em seu favor antes da publicação do acórdão paradigma.

5.

A ação foi ajuizada em 25/04/2023, sem concessão de medida liminar anterior à data-limite fixada, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos.

6.

A tese firmada no Tema 986 possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo sua observância obrigatória pelos tribunais, inclusive para fins de reversão de sentenças que a contrariem.

7.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

2.

A modulação dos efeitos da decisão do STJ restringe-se às ações com tutela provisória vigente até 27/03/2017 ou com decisão favorável transitada em julgado antes da publicação do acórdão paradigma.

3.

Ação ajuizada após essa data e sem tutela vigente não se beneficia da modulação, devendo observar a tese firmada no julgamento repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, “a”; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 487, I, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986); TJSP, Apelação Cível 1013655-92.2017.8.26.0562, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer, em síntese, a reforma da sentença sob o argumento de que a matéria foi objeto de julgamento em recurso repetitivo (Tema 986 do STJ), decidido em 13/03/2024, no sentido de que as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

O apelante requer, subsidiariamente, que eventual direito à compensação de valor indevidamente recolhido seja limitado a partir de 15/02/2022, em observância à modulação de efeitos fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

As contrarrazões recursais sustentam a inaplicabilidade da legislação invocada no recurso, e postulam o não conhecimento; e, caso seja conhecido, o não provimento, a fim de manter integralmente a sentença (ID 233839164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, declarando a inexigibilidade da cobrança e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela parte autora.

Analisando a sentença, verifica-se que o juízo
a quo
não aplicou o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS - Tema n.º 986, no sentido de que, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS, como custos operacionais formadores do preço final do kWh consumido.

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS"

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Vê-se que a ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito foi ajuizada em primeiro grau aos 25/04/2023. Portanto, após a data de 27/03/2017, de modo que a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça não beneficia o apelante. A propósito:

“APELAÇÃO. TUST E TUSD. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica. 1. Afetação de recurso especial sob rito de casos seriais pelo STJ, por meio do Tema nº 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art . 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação de efeitos da decisão em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das decisões liminares ainda vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica. 2. Ausência de decisão liminar nos autos a atrair a modulação dos efeitos. Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema nº 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC. Início da eficácia do provimento que se dá com a publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, sendo dispensável que se aguarde a publicação do acenado acórdão . Precedentes do STJ. 3. Desfecho processual de origem mantido. Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1013655-92.2017.8.26 .0562 Santos, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 12/04/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2024)”

Desse modo, a sentença deve ser reformada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça declarou legal a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em razão do provimento do recurso, inverto a condenação em honorários sucumbenciais em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025